Tribunal: TJSP
Processo: 2251445-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão que indeferiu pedido de averbação premonitória da execução na matrícula do único imóvel que futuramente poderá garantir a execução – Insurgência dos credores – Alegação de que se trata de medida acautelatória imprescindível à garantia da efetividade do processo de execução - Cabimento – Hipótese em que o artigo 828 do Código de Processo Civil

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão que indeferiu pedido de averbação premonitória da execução na matrícula do único imóvel que futuramente poderá garantir a execução – Insurgência dos credores – Alegação de que se trata de medida acautelatória imprescindível à garantia da efetividade do processo de execução - Cabimento – Hipótese em que o artigo 828 do Código de Processo Civil faculta ao exequente obter certidão para que seja averbada na matrícula de imóvel a notícia da existência da execução – Medida que não possui caráter constritivo – Finalidade de evitar prejuízo aos credores e a eventual terceiro de boa-fé, adquirente do bem sobre o qual o executado detém direitos aquisitivos decorrentes de adjudicação em processo de arrolamento de bens – Ausência de transferência do domínio que não ofende ao princípio da continuidade registral – Poder geral de cautela que pode ser exercido no âmbito do processo de execução – Inteligência dos artigos 294 e seguintes, do Código de Processo Civil – Presença da probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo (art. 300, CPC) - RECURSO PROVIDO, com observação.